Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. DÉBITOS PRETÉRITOS QUESTIONADOS PELO AUTOR. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura inadequação da via eleita, se formulado pedido genérico pelo banco apelante de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal.
2. Consoante a regra do art. 187 do Código Civil, caracteriza ato ilícito reter proventos de correntista devedor, de valor considerável para afetar a reserva do mínimo existencial, com vista a pagamento de dívida em atraso com a instituição financeira.
3. Deve a parte ré diligenciar por vias judiciais próprias para o recebimento de valores oriundos de relação jurídica estabelecida com o recorrente em momento anterior.
4. A instituição financeira não trouxe aos autos prova da origem dos descontos efetuados em conta corrente do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.